Tribunal: STF
Processo: ARE 1373144
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSALUBRIDADE. 1. Preliminar de Incompetência do Juízo Comum. Rejeição. Servidor Público de Autarquia Municipal submetido a regime estatutário. 2. Nulidade. Cerceamento de defesa, ausência de perícia técnica. Inocorrência. Matéria exclusivamente de direito, situação de insalubridade incontroversa. 3. Nulidade. Violação ao princípio da congruência, sentença extra petita. Ocorrência. Aplicação da Teoria da Causa Madura, art. 515 §º 3 do CPC. 3. Servidor público autarquia municipal. Pretensão de recebimento de valor de 01 (um) salário mínimo a título de adicional de insalubridade. Possibilidade. Atividade exercida pelo servidor que envolve risco biológico, desnecessidade de contato permanente e ininterrupto para que a saúde do servidor seja colocada em risco, critério de redução do adicional de insalubridade ilegal. 4. Manutenção da base de cálculo de 01 salário mínimo fixado na Lei Municipal n° 4.079/07. Admissibilidade, até edição de legislação superveniente, impossibilidade de alteração de base de cálculo pelo Poder Judiciário, entendimento em consonância com a Súmula Vinculante n° 4. 5. Reflexo do adicional de insalubridade nas demais verbas salariais 13º salário, férias, horas extraordinárias, adicional noturno e licença prêmio. Impossibilidade. Ausência de previsão legal no Estatuto do Servidor Público Municipal. 6. No julgamento das ADI 4.357 e 4.425 foi declarada a inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” entendendo o STF que, por arrastamento, o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/09 também é, em parte, inconstitucional. Índice que deve ter os mesmos critérios de fixação de juros moratórios entre devedores públicos e privados. Aplicação do índice IPCA/IBGE que reflete a correção monetária. Precedentes. Matérias pacíficas e predominantes nesta Corte, STJ e STF (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.270.439/PR). Sentença reformada. Recursos parcialmente providos”. (eDOC 38, pp. 9-10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao inciso I do art. 22 e ao art. 39, §3º c/c o art. 7º, VIII, todos do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que “os créditos previdenciários pagos judicialmente devem ser atualizados, desde quando se tornaram devidos, pelos mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios previdenciários, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, Em outras palavras, recupera a eficácia a sistemática de atualização monetária e remuneração pela mora anterior à Lei 11.960/2009, pois a adoção do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança foi declarada inconstitucional, assim como o art. 5º, da Lei nº 11.960/2009”. (eDOC 60, p. 16) 



    Argumenta-se que “a atividade desenvolvida pelo empregado em condições insalubres teve caráter permanente. Assim, quando pago ao empregado em caráter permanente, o adicional de insalubridade integra sua remuneração, (Enunciado nº 139 do Colendo TST), repercutindo no cálculo da indenização, depósitos do FGTS e ainda no ressarcimento de verbas como férias, 13º salário e mesmo no aviso prévio“. (eDOC 60, p. 36). 



    É o relatório. Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal nº 4.079/2007) e o conjunto fático probatório constante dos autos, consignou que não havia previsão legal para reflexos do adicional de insalubridade nos demais rubricas remuneratórias, como o décimo terceiro salário, férias, horas extraordinárias, adicional noturno e licença prêmio.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    No tocante aos reflexos do adicional de insalubridade nos demais benefícios, tais como décimo terceiro salário, férias, adicional noturno, horas extraordinárias e licença prêmio, incabível a sua incidência na base de cálculo dos demais benefícios, por absolutamente ausência de disposição legal.



    Isso porque ao tempo que a nova redação do artigo 39, §3º, da Constituição Federal ao não mais elencou entre os direitos garantidos ao servidor público o adicional de insalubridade, não impôs nenhum óbice a sua regulamentação pelos Estados e Municípios.



    Assim, somente é garantido o direito ao adicional de insalubridade em havendo expressa previsão legal, e no mesmo passo somente é aplicável seus reflexos nos demais benefícios na hipótese de expressa previsão legal. 



    (...)



    Neste sentido, compulsando a legislação Municipal a qual está submetido o particular, verifica-se inexistente a previsão legal da incidência do adicional de insalubridade na composição da base de cálculo dos demais benefícios como décimo terceiro salário, férias, horas extraordinárias, adicional noturno e licença prêmio, portanto, indevido o direito ao reflexo como pretendido pelo particular”. (eDOC 38, p. 12-18)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INVALIDADE DECLARADA POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL EM AÇÃO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. NULIDADE RESTRITA AO FATOR DE INDEXAÇÃO. TRANSFORMAÇÃO EM VALOR FIXO. PLEITO DE ADOÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1368657 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO. NÃO VINCULAÇÃO DA APOSENTADORIA AO SALÁRIO MÍNIMO ESTADUAL. EXCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1320481 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 2.6.2021)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEIS ESTADUAIS NºS 6.507/1997 E 9.703/2012 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 58/2003. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1204340 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 3.9.2019)



    CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO AI 791.292 QO - RG (MIN. REL. GILMAR MENDES, DJE DE 13/8/2010). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. VEDAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. PROIBIÇÃO DO REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO CONFORME O RE 565.714 (MIN. REL. CÁRMEN LÚCIA, DJE DE 8/8/2008). TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RE 576156 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 21.5.2014)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente